Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0703816-54.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: PRO-GOODS SOLUÇÕES EM SAÚDE E COMÉRCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por PROGOODS SOLUÇÕES EM SAÚDE E COMÉRCIO LTDA contra decisão desta Presidência (ID 55436431) que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação do RE 1.426.271 (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal. Alega que a decisão recorrida padece de omissão, na medida em que, diante o julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, pela Corte Suprema, o feito deve prosseguir, pois não há determinação de suspensão a nível nacional no paradigma acima mencionado, e a matéria tratada nas ações diretas de inconstitucionalidade tratam da definição do momento de cobrança do DIFAL, instituído pela LC 190/2022. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão indicada, determinando-se o prosseguimento da demanda com a análise do apelo constitucional. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Não obstante a notícia de julgamento acima mencionada, o tema que ensejou o sobrestamento do feito ainda está pendente de análise pelo STF, devendo-se aguardar o pronunciamento da excelsa Corte para o julgamento pelo rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ademais, ainda que não tenha sido ordenada a suspensão do processo, afetado o tema, há a determinação de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Logo, constata-se que não há omissão a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que todos os pontos necessários à análise do pleito foram apreciados. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, ao tempo em que determino retorno dos autos à COREC para que lá permaneçam até o julgamento de mérito do RE 1.426.271 (Tema 1.266). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014